Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020080-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA PINTO - CNPJ: 19.139.216/0001-60 (AGRAVANTE), AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (AGRAVADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO –
RECURSO PROVIDO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando presente erro material na confecção do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020080-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
AILTON LINS DE FARIA

EMBARGADO:
ADEMIR FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AILTON LINS DE FARIA,
contra acórdão não unânime (ID. 185225182) que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a realização da perícia técnica pretendida.

Aduz o Embargante, preliminarmente, que há erro material no Acórdão, visto que o voto

divergente não foi anexado, embora tenha ficado registrado na certidão de julgamento que não houve unanimidade entre os E. Julgadores.

Defende que, conforme prescreve a lei processual civil, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do Acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Com essas considerações, pugna pela decretação de nulidade do Acordão, seguida da correta republicação e intimação das partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023